Tribunal: TJDFT
Processo: 0716281-21.2024.8.07.0020
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-27
Data de publicação: 2025-03-01

Ementa:
PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ARTIGO 581, XVIII, DO CPP. DECISÃO QUE INDEFERE PEDIDO DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE FALSIDADE DOCUMENTAL. ARTIGO 145 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NECESSIDADE NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE DÚVIDA SOBRE A AUTENTICIDADE DO DOCUMENTO. INSTAURAÇÃO PARA VERIFICAÇAO DE REGULARIDADE DE CADEIA DE CUSTÓDIA DE PROVAS. IMPERTINÊNCIA. QUESTÃO DE MÉRITO. AÇÃO PENAL EM CURSO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Cabe recurso em sentido em estrito com fundamento no art. 581, XVIII, do CPP, contra decisão de primeiro grau que indefere pedido de instauração de incidente de falsidade documental.
2. A instauração de incidente de falsidade, previsto no art. 145 do CPP, somente se justifica quando houver dúvida sobre a autenticidade de documento que possa servir de prova ou elemento de formação do convencimento.
3. No caso, a pretensão recursal consiste em rediscutir, por via anômala e transversa, questão já decidida em primeiro grau relativa à alegação de irregularidade de atos atinentes à cadeia de custódia da prova, que integram o mérito da ação penal.
4. Recurso conhecido e não provido.